Tribunal: CARF
Processo: 16327.721152/2021-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721152/2021-30
ACÓRDÃO
2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO BRADESCO S.A.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. TÍQUETE OU CONGÊNERES.
SÚMULA CARF No 213.
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 3 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721152/2021-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
108-045.099, proferido pela 26a Turma/DRJ08, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo Banco Bradesco, mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
Os autos de infração abrangiam três categorias de verbas sobre as quais o Fisco
entendeu haver incidência de contribuições previdenciárias:
1. Auxílio-alimentação prestado por meio de cartões eletrônicos (01/2017 a 10/2017)
2. Aportes patronais suplementares a plano de previdência complementar (01/2017 a
12/2017)
3. Participação nos Lucros e Resultados (PLR) paga a dois funcionários específicos
(02/2017)
Cumpre esclarecer que o contribuinte não impugnou o lançamento referente à PLR,
tendo efetuado o pagamento correspondente com a redução da multa de ofício durante o prazo
para impugnação.
A instância de origem acolheu parcialmente os argumentos da impugnante,
reconhecendo apenas que o auxílio-alimentação pago na forma de cartões não integra o salário-
de-contribuição, fundamentando-se no Parecer no BBL-04, de 16/02/2022, do Advogado-Geral da
União, aprovado pelo Presidente da República em 23/02/2022, na Instrução Normativa RFB no
2.110/2022 e na Súmula CARF no 213, que vincula os órgãos julgadores da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e manteve a exigência relativa aos aportes patronais suplementares a plano de
previdência complementar.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
DESCARACTERIZAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721152/2021-30
3
Sujeitam-se à incidência das contribuições previdenciárias os aportes a plano de
previdência privada complementar efetuados pela empresa, a uma pequena
parcela de seus trabalhadores, quando não comprovado o caráter previdenciário
dos mesmos, restando demonstrada a sua natureza remuneratória.
PAGAMENTO PARCIAL.
Recolhimentos efetuados após a ciência da autuação são considerados para efeito
de liquidação parcial do crédito, uma vez que constituem pagamentos de valores
tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito passivo à
exigência, não acarretando a retificação do lançamento, cabendo sua apropriação
ao crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA
DE CARTÕES. PARECER No BBL-04, DE 16/02/2022. IN RFB No 2.110/2022.
SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DA RFB.
Em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de
16/02/2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos
no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da União, e,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução Normativa (IN) RFB no
2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o auxílio-alimentação
pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-
de-contribuição.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO REFLEXO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço. Versando
sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo às
contribuições destinadas a terceiros o que restar decidido no lançamento das
contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETOLEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Período de apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721152/2021-30
4
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
No lançamento do crédito tributário, é correta a incidência da multa de ofício de
75% sobre o valor das contribuições apuradas, capitulada no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, incluído pela
Medida Provisória no 449/2008, bem como a aplicação de juros moratórios,
previstos na legislação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
diligências, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. É considerado não formulado o pedido de perícia
que deixe de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto
no 70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto no 7.574/2011. Descabe a
realização de perícia quando os fatos puderem ser demonstrados por provas
documentais que a empresa poderia apresentar por ocasião da impugnação.
INTIMAÇÃO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege o
processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do endereço
do patrono da causa para esse fim.
Registra-se que o Banco do Bradesco S.A. apresentou recurso voluntário em face do
acórdão, questionando especificamente a exigências das contribuições previdenciárias sobre os
aportes patronais suplementares a plano de previdência complementar.
Entretanto, em 30/06/2025, o recorrente apresentou petição informando que
requereu adesão à transação tributária prevista no Edital de Transação por Adesão no
Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica no 27/2024, o que
resultou na suspensão do trâmite administrativo do processo, conforme Despacho no 2101-
000.014, proferido pela 2a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária em 26 de agosto de 2025.
Após o despacho, a Receita Federal do Brasil transferiu os débitos objeto da
transação para o Processo no 19612.720496/2025-28.
Assim, por força de recurso de ofício, o objeto de julgamento limita-se à análise da
procedência da exclusão dos valores de auxílio-alimentação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não abrangendo a questão dos aportes patronais suplementares a plano de
previdência complementar, que permanece sob os efeitos da decisão de primeira instância e do
pedido de transação apresentado pelo contribuinte.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721152/2021-30
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O presente recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se que a decisão recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de
crédito tributário em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), limite
estabelecido pela Portaria do Ministério da Fazenda no 2, de 17 de janeiro de 2023, que determina
a interposição obrigatória de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Conforme apontado no acórdão, foi dado provimento parcial a impugnação “com a
alteração do valor originário (principal) do Auto de Infração de contribuição previdenciária da
empresa e do empregador de R$ 403.970.833,79 (quatrocentos e três milhões, novecentos e
setenta mil e oitocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) para R$ 106.413.416,64
(cento e seis milhões, quatrocentos e treze mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e
quatro centavos), e do Auto de Infração de contribuição para outras entidades e fundos de R$
36.448.238,91 (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos e trinta e oito
reais e noventa e um centavos) para R$ 4.162.851,40 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil
e oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), devendo ser adicionado a estes
montantes os devidos acréscimos legais (multa de ofício de 75% e juros de mora).”
Nos termos da Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, "para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
Assim, conheço do presente recurso de ofício.
2. Mérito
Consoante o Relatório Fiscal que acompanha os autos, restou comprovado que o
Banco Bradesco concedeu auxílio-alimentação a seus empregados por meio de cartões eletrônicos
(Cartão Refeição e Cartão Alimentação), destinados exclusivamente à aquisição de gêneros
alimentícios e refeições na rede conveniada.
A fiscalização entendeu que os valores de auxílio-alimentação pago a seus
empregados por meio de cartões eletrônicos deveriam ter sido incluídos na base de cálculo das
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, conforme se verifica na efl. 32:
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721152/2021-30
6
4.17 Assim, sendo o auxílio alimentação pago aos empregados e contribuintes
individuais mediante vales, tíquetes ou cartões, a parcela a ele correspondente
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias a partir de 11 de
novembro de 2017. Antes dessa data, porém, somente não haverá incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago in natura ao
trabalhador; ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos
seus empregados, para consumo imediato no ambiente da empresa, ou se
fornecida cesta básica para o empregado levar para casa.
A questão não comporta maiores digressões e encontra-se definitivamente
pacificada pela Súmula CARF no 213, aprovada pelo Pleno da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de 26/09/2024, publicada no Diário Oficial da União e em vigor
desde 04/10/2024:
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Aplicando-se a referida súmula ao caso concreto, os valores pagos pelo Banco
Bradesco a título de auxílio-alimentação por meio de cartões não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e de terceiros.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 2312
DF CARF MF
Original